Tribunal: TJSP
Processo: 2387562-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DEFERIMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA ACRESCIDO DE 30% INCONFORMISMO.ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 835, §2o, DO CPC, NORMA DE INCIDÊNCIA RESTRITA A CASOS DE SEGURO E FIANÇA BANCÁRIA. SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO PARA SUSPENDER PROVISORIAMENTE A SUA EXIGIBILIDADE.

Ementa:
ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DEFERIMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA ACRESCIDO DE 30% INCONFORMISMO.ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 835, §2o, DO CPC, NORMA DE INCIDÊNCIA RESTRITA A CASOS DE SEGURO E FIANÇA BANCÁRIA. SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO PARA SUSPENDER PROVISORIAMENTE A SUA EXIGIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.